Tribunal: STF
Processo: RHC 228575
Classe: RHC
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de receptação dolosa. Condenação transitada em julgado. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal (RHC 119.605-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). Não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite o reconhecimento do princípio da insignificância, no caso de que se trata, tendo em vista que “o delito de receptação (art. 180 do CP) traz consigo um enorme número de outros crimes, inclusive mais graves, pois é nele que se encontra incentivo para a prática de diversos crimes contra o patrimônio, a exemplo do furto e do roubo. É nesse contexto que se deve avaliar a reprovabilidade da conduta, e não apenas na importância econômica do bem subtraído ou, como no caso sob exame, no valor pago pelo paciente para, ilicitamente, adquirir um produto de crime” (HC 111.608, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). No mesmo sentido, cito o HC 163.263-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 



    3. A moldura factual retratada no acórdão recorrido dá conta de que o recorrente “ostenta maus antecedentes, a revelar que faz do crime contra o patrimônio o seu modo de vida”. Além disso, “a ação praticada por ele não deixa de revelar certa periculosidade social pois versa receptação de produtos de roubo de carga”. Hipótese em que não é possível cogitar de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a absolvição do recorrente.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.